Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre o pedido sucessivo formulado pela parte apelada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora